Tribunal: TJES
Processo: 5017635-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017635-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RAFAEL OTAVIANO DO REGO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Alegre que, nos autos da “ação anulatória de débito c/c pedido de tutela provisória de urgência e suspensão de descontos em folha de pagamento c/c indenização por dano moral”, deferiu liminar para suspender as cobranças referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 164660259, modalidade BB CRÉDITO SALÁRIO, firmado em 06/09/2024, no valor de R$ 51.132,80. O agravante alegou prejuízo ao mérito da ação, ausência de provas mínimas e validade do contrato, enquanto o autor afirmou desconhecer a contratação e registrou boletim de ocorrência por possível fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determina a suspensão dos descontos em folha de pagamento, diante de alegação de fraude em contrato bancário consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de fraude encontra respaldo em boletim de ocorrência registrado pelo autor, que nega ter contratado o empréstimo objeto da controvérsia.

O banco agravante, mesmo intimado, não apresentou documentos capazes de demonstrar a regularidade da contratação nem indicou o beneficiário dos valores, o que reforça a verossimilhança da alegação de fraude.

A suspensão dos descontos não implica irreversibilidade da medida, pois, sendo o autor servidor público efetivo, eventual retorno dos descontos poderá ser determinado caso confirmada a legalidade do contrato ao final da instrução.

O pedido de providências autuado em separado deve ser apreciado pelo juízo de origem, responsável pela decisão liminar impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência para suspender descontos em folha decorrentes de empréstimo consignado se justifica quando há indícios de fraude e ausência de prova da regularidade da contratação pela instituição financeira.

A reversibilidade da medida se presume quando o autor é servidor público efetivo, possibilitando a retomada das cobranças caso confirmada a legalidade do débito.

A ausência de demonstração da destinação dos valores contratados enfraquece a defesa da instituição financeira em sede de impugnação à liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

em face da decisão com cópia no evento nº 10863704, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que, nos autos da “ação anulatória de débito c/c pedido de tutela provisória de urgência e suspensão de descontos em folha de pagamento c/c indenização por dano moral” movida em seu desfavor por
RAFAEL OTAVIANO DO REGO
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para determinar ao banco agravante a suspensão das cobranças referentes à operação nº 164660259 ESPECIAL, modalidade – 2991 BB CRÉDITO SALÁRIO, data do contrato – 06/09/2024.

Em suas razões recursais (evento nº 10863701), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“o cancelamento dos contratos de empréstimo presume a impossibilidade de futura cobrança do valor devido pelo cliente, o que não pode ser determinado em sede de decisão liminar, em razão de prejuízo ao mérito da ação” (fl. 04);
(ii)
“a parte adversa se limita a narrar os fatos, supostamente acontecidos, sem colacionar qualquer documento comprobatório para, minimamente, atestar a veracidade da tese alegada de que estaria sendo cobrada indevidamente por esta Instituição Financeira” (fl. 06); e que
(iii)
“o referido contrato se originou de acordo revestido de perfeição jurídica, pretendendo a parte agravada, assim, modificar ato jurídico absolutamente perfeito” (fl. 07).

Na instância originária,
RAFAEL OTAVIANO DO REGO
ajuizou “ação anulatória de débito c/c pedido de tutela provisória de urgência e suspensão de descontos em folha de pagamento c/c indenização por dano moral” em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
e também do
BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGÓCIOS S/A
, argumentando que identificou a realização de empréstimos bancários não reconhecidos que gerou descontos diretos em sua remuneração.

Em relação ao
BANCO DO BRASIL S/A
, o contrato questionado encontra-se juntado no Id nº 50871383, do processo de referência (fls. 13-16), cuidando-se de um empréstimo bancário consignado no valor de R$51.132,80 (cinquenta e um mil, cento e trinta e dois reais e oitenta centavos), para pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$2.328,61 (dois mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos).

Identificada a alegada fraude, o autor consignou os fatos em Boletim de Ocorrência (Id nº 50871383, fls. 10-12), oportunidade em que registrou que não foi beneficiário do referido empréstimo, aparentemente realizado em um terminal de autoatendimento.

No caso concreto, mesmo a partir da narrativa do autor, o banco recorrente, que já apresentou defesa no processo de origem, não apresentou nenhuma documentação capaz de infirmar as alegações iniciais, vez que não esclareceu a origem do contrato impugnado tampouco indicou o destinatário do valor do empréstimo, ambas as provas de fácil produção, o que, neste momento processual, indica a verossimilhança das alegações iniciais.

Não se identifica, outrossim, a irreversibilidade da suspensão dos descontos, visto que o autor é servidor federal efetivo, de modo que, caso comprovada a higidez do negócio jurídico bancário no curso da instrução processual, não haverá óbice para a efetivação das cobranças em folha na forma contratada.

Quanto ao pedido de providências formulado no evento nº 12956839, deve o mesmo ser articulado em primeiro grau, instância prolatora da decisão liminar ora recorrida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Voto acompanhando a douta relatoria.